Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNA. MEDIDA PROTETIVA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO FILHO E GENITORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao regulamentar o direito de visitas, o juiz não fica vinculado à pretensão externada por um ou ambos os genitores, mas, sim, à supremacia do interesse do filho menor.

2. A convivência paterno-filial é garantida na Constituição Federal, todavia, pode sofrer restrições se houver risco à integridade física e moral da criança e do adolescente.

3. Este Tribunal, em diversos precedentes, considera que em caso de violência doméstica que enseje risco à integridade física e psicológica do menor e da genitora, devem ser suspensas as visitas paternas.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.